Tribunal: TJDFT
Processo: 0729607-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0729607-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: IGOR PEDROSO DOS SANTOS DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA SA contra a decisão de ID 162904992, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos do cumprimento de sentença n. 0718648-46.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor de IGOR PEDROSO DOS SANTOS. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 16 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator